Tribunal: TJDFT
Processo: 0739592-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Autora contra decisão proferida em ação anulatória de débito fiscal, em que foi indeferida a gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal versa sobre a possibilidade de conceder gratuidade de justiça à pessoa jurídica Agravante.
III. Razões de decidir.
3. Sabe-se que a lei (art. 98 do CPC) e a jurisprudência (súmula 481 do STJ) admitem a concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica, desde que comprovada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
3.1. Os documentos juntados pela Agravante não demonstram a escassez de recursos, pois, ainda que seja verdadeiro o estado de inoperância, ela pode possuir patrimônio que lhe permita suportar as despesas da demanda. A Agravante não juntou outros documentos comprobatórios da escassez financeira, como o balanço patrimonial contábil da empresa que demonstre o passivo e o ativo.
3.2. Não há razão para conceder gratuidade de justiça se não comprovada a situação de debilidade financeira da empresa.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de gratuidade de justiça à pessoa jurídica é possível, desde que demonstrada a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, requisito esse não preenchido quando apresentada documentação insuficiente, que não demonstra a efetiva situação patrimonial”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 98 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: súmula 481 do STJ.